Tribunal: TJMT
Processo: 1019208-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019208-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHAES COSTA - CPF: 138.686.081-68 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHAES COSTA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por falhas na correção e atualização de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, carência de ação e incompetência da Justiça Estadual, mantendo a tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (
ii
) saber se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32 ou o decenal do art. 205 do CC; (
iii
) definir a competência da Justiça Estadual ou Federal; e (
iv
) decidir sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz da afetação do Tema 1300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas do PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150/STJ, o que justifica sua permanência no polo passivo.

4.
A pretensão ao ressarcimento por eventuais prejuízos na conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, contados da ciência do titular sobre o dano, nos termos do art. 205 do CC e da tese firmada no Tema 1150/STJ.

5.
A competência da Justiça Estadual é mantida, pois a controvérsia envolve prestação de serviço bancário pelo Banco do Brasil, sem litisconsórcio com a União nem discussão sobre normas federais de administração do fundo.

6.
A ausência de interesse de agir foi corretamente afastada, diante da plausibilidade da tese de falha na gestão dos valores e da utilidade da prestação jurisdicional para esclarecimento técnico-contábil.

7. Em razão da afetação do
Tema 1300/STJ,
impõe-se
a suspensão do processo
de origem
até o julgamento definitivo pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relativas à má administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. O prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, a partir da ciência do titular sobre eventual prejuízo.

3. Compete à Justiça Estadual julgar demandas envolvendo falhas na prestação de serviços bancários pelo Banco do Brasil, referentes ao PASEP.

4. A inversão do ônus da prova deve aguardar o julgamento do Tema 1300 pelo STJ, impondo-se a suspensão do feito."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ,
REsps
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 (Tema 1300).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. 194079430 – Autos de Origem – no 1013269-66.2024.8.11.0002) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas na contestação da instituição financeira e determinou a produção de provas, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Beatriz Pereira de Magalhães Costa em desfavor do Banco do Brasil S/A, visando ao recebimento de valores supostamente não creditados corretamente em sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

A parte autora alega ter tomado ciência, apenas em 2018, da suposta inconsistência nos depósitos e atualizações em sua conta individual vinculada ao referido programa, ocasião em que procedeu ao levantamento do saldo disponível e identificou, segundo seus argumentos, um montante inferior ao que lhe seria devido. Com fundamento nesses fatos, requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária, juros remuneratórios, valores referentes ao Resultado Líquido Adicional (RLA), Reserva de Ajuste de Cotas (RAC), e demais rendimentos omitidos, conforme parecer técnico contábil anexado aos autos.

Em sede de contestação, o Banco do Brasil S/A arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sustentando ser mero executor das ordens do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pela gestão e administração dos recursos do fundo, bem como pelo estabelecimento dos critérios de correção monetária e aplicação dos rendimentos. Alegou ainda a carência de interesse de agir e, como prejudicial de mérito, apontou a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, considerando o conhecimento do suposto dano ocorrido anteriormente a 2018.

No mérito, pugnou pela improcedência total da pretensão autoral, sustentando a regularidade de sua atuação como agente operador e executor das ordens legais e normativas provenientes da União. Requereu, ademais, a produção de prova pericial contábil.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Afasto as alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vem reconhecendo que o Banco do Brasil, embora não seja gestor do Fundo PIS/PASEP, possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem a má execução dos serviços relativos às contas individuais do PASEP, sobretudo quando o objeto da lide
refere-se
à correção monetária e atualização dos valores efetivamente depositados, e não às diretrizes normativas oriundas do Conselho Diretor.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, também não merece prosperar, tendo em vista que a autora demonstrou a existência de suposto dano concreto e atual, sendo legítima a busca de tutela jurisdicional para averiguação dos valores e eventual condenação do réu.

No que se refere à prescrição hei por bem também afastada.

Considerando os elementos coligidos, especialmente o argumento da autora de que o acesso aos valores ocorreu apenas em 2018, impõe-se reconhecer, ao menos neste momento processual, a aplicação do prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Defino como pontos controvertidos da presente demanda:

- A existência de falhas na atualização monetária, aplicação de juros e repasse dos valores referentes ao RLA e RAC na conta vinculada da autora no Fundo PASEP;

- A extensão da responsabilidade do Banco do Brasil quanto à administração e operacionalização dos valores;

- A correção dos índices utilizados nos cálculos apresentados pelas partes; e

- A existência de dano material efetivamente experimentado pela autora em razão da suposta má gestão de sua conta individual.

DAS PROVAS

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 175550805). O réu Banco do Brasil pugnou pela produção de prova pericial contábil (Id. 177431155), o que revela a pertinência da medida diante da controvérsia técnico-contábil instaurada.

DA PROVIDÊNCIA SANEADORA E DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS

Com fulcro no artigo 357 do Código de Processo Civil, SANEIO o feito, fixando os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas.

Para produção da prova pericial nomeio o Economista Alberto
Menacho

Cuellar
, inscrito no CORECON sob o n.o 1.980, com endereço na Av. Gen. Ramiro de Noronha, 933, Jardim Cuiabá, em Cuiabá–MT, CEP 78.043-180, e-mail alberto.menacho@finanzavalor.com, fone (65) 98116-7945.

Intimem as partes para apresentação de
quesitis
e indicação de assistentes técnicos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, ao Sr. Perito para apresentar proposta de honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Assim feito, intime-se o réu para depósito integral do valor, devendo, na sequência, ser intimado o Sr. Perito para indicação de local, data e horário para início dos trabalhos.

Fixo o prazo máximo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, do qual as partes, mediante impulso por certidão, deverão ser intimadas a manifestar-se em 15 (quinze) dias. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
O Agravante argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão deduzida na inicial, sustentando a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, ou, subsidiariamente, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme interpretação do Tema 1150 do STJ.

2.
Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita, a carência da ação por falta de interesse de agir, sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Comum para apreciar a matéria, por envolver fundo gerido pela União.

3.
Defende que a remuneração da conta vinculada ao PASEP da parte autora foi realizada conforme os índices legais, não havendo valores a complementar. Assevera que os cálculos apresentados pela autora desconsideram os rendimentos já creditados, implicando tentativa de enriquecimento sem causa.

Ao final,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição, a ilegitimidade passiva ou a carência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

O agravado, por sua vez,
embora
devidamente intimado,
não ofertou
contrarrazões (ID.
299757878
)
ao recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(S):
BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHAES COSTA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão interlocutória que, nos autos da ação
indenizatória
, ajuizada por
Beatriz Pereira de Magalhães
, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, prescrição e impugnação à gratuidade da justiça, e, ao final, determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação do Tema Repetitivo n.o 1300 pelo STJ, que trata do ônus da prova em demandas dessa natureza.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
rejeitou as preliminares arguidas pelo banco agravante
.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“[...]
DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Afasto as alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vem reconhecendo que o Banco do Brasil, embora não seja gestor do Fundo PIS/PASEP, possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutem a má execução dos serviços relativos às contas individuais do PASEP, sobretudo quando o objeto da lide
refere-se
à correção monetária e atualização dos valores efetivamente depositados, e não às diretrizes normativas oriundas do Conselho Diretor.

Quanto à
preliminar de falta de interesse de agir
, também não merece prosperar, tendo em vista que a autora demonstrou a existência de suposto dano concreto e atual, sendo legítima a busca de tutela jurisdicional para averiguação dos valores e eventual condenação do réu.

No que se refere à
prescrição hei por bem também afastada
.

Considerando os elementos coligidos, especialmente o argumento da autora de que o acesso aos valores ocorreu apenas em 2018, impõe-se reconhecer, ao menos neste momento processual, a aplicação do
prazo prescricional decenal
, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150.

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS

Defino como pontos controvertidos da presente demanda:

- A existência de falhas na atualização monetária, aplicação de juros e repasse dos valores referentes ao RLA e RAC na conta vinculada da autora no Fundo PASEP;

- A extensão da responsabilidade do Banco do Brasil quanto à administração e operacionalização dos valores;

- A correção dos índices utilizados nos cálculos apresentados pelas partes; e

- A existência de dano material efetivamente experimentado pela autora em razão da suposta má gestão de sua conta individual.

DAS PROVAS

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 175550805). O réu Banco do Brasil pugnou pela produção de prova pericial contábil (Id.
177431155), o que revela a pertinência da medida diante da controvérsia técnico-contábil instaurada.

DA PROVIDÊNCIA SANEADORA E DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS

Com fulcro no artigo 357 do Código de Processo Civil, SANEIO o feito, fixando os pontos controvertidos e as provas a serem produzidas.

Para produção da prova pericial nomeio o Economista Alberto
Menacho

Cuellar
, inscrito no CORECON sob o n.o 1.980, com endereço na Av. Gen. Ramiro de Noronha, 933, Jardim Cuiabá, em Cuiabá–MT, CEP 78.043-180, e-mail alberto.menacho@finanzavalor.com, fone (65) 98116-7945.

Intimem as partes para apresentação de
quesitis
e indicação de assistentes técnicos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, ao Sr. Perito para apresentar proposta de honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Assim feito, intime-se o réu para depósito integral do valor, devendo, na sequência, ser intimado o Sr. Perito para indicação de local, data e horário para início dos trabalhos.

Fixo o prazo máximo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, do qual as partes, mediante impulso por certidão, deverão ser intimadas a manifestar-se em 15 (quinze) dias.
” (
g.n
.)

1. Da legitimidade passiva do Banco do Brasil.

No
tocante a
legitimida
do banco agravante, entendo que a refer
ida tese não merece prosperar, uma vez que, a decisão agravada acertadamente afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, em conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1150, segundo a qual:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo
prescricional
decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.
”
(
g.n
.)

O papel do Banco do Brasil transcende a mera intermediação operacional, configurando verdadeira atuação
gerencial
e informacional no âmbito das contas individuais dos participantes. Assim, eventuais inconsistências ou omissões relativas ao extrato, saldo ou movimentação da conta ensejam responsabilidade direta da instituição
.

Neste sentido é a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.PRESCRIÇÃODECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual eprescrição, manteve a inversão do ônus da prova e determinou a produção de prova pericial. O recorrente alegou atuar apenas como executor técnico das ordens do Conselho Diretor do FundoPASEPe defendeu a incompetência da Justiça Estadual e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações relativas à gestão de contasPASEP; (
ii
) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é quinquenal ou decenal; (
iii
) determinar a competência da Justiça Estadual ou Federal para julgar a demanda; (
iv
) decidir sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas aoPASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta doPASEPestá sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, é competente a Justiça Estadual
para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve diretamente a União nem a definição de índices pelo Conselho Diretor do FundoPASEP.

A decisão que inverteu o ônus da prova deve ser anulada, pois a matéria encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1300), estando os processos sobrestados até julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder ações relativas à má administração de contas vinculadas aoPASEP.

O prazo prescricional aplicável às demandas por falhas na gestão de contasPASEPé de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo saques indevidos e má aplicação de rendimentos em contasPASEP.

A decisão sobre a inversão do ônus da prova deve aguardar o julgamento do Tema 1300 pelo STJ, com a consequente suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Recursos Especiais
n.os
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 (Tema 1300).

(N.U 1014260-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025) -Grifei

2. Da prescrição e do prazo aplicável.

O agravante defende a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, por se tratar, segundo alega, de fundo público com natureza estatutária.

Todavia,
ao caso em exame, aplica-se o prazo decenal do
art
. 205 do Código Civil,
e
m conformidade com o que dispõe a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1150, mencionado alhures
, iniciando-se a contagem a partir da data em que o titular da conta tiver ciência do prejuízo ou da irregularidade.

Ademais, pelo que se extrai dos extratos bancários apresentados pela parte Agravada,
haviam
valores em conta referentes ao PASEP até o ano de 2017, razão pela qual, neste momento processual, não se verifica a ocorrência de prescrição.

3. Da competência da Justiça Estadual.

Não merece guarida a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.

Embora o PASEP seja programa federal, não há, neste feito, litisconsórcio necessário com a União, tampouco se discute a existência, validade ou aplicação de norma federal com repercussão sobre a administração do fundo em si. A lide versa sobre eventual falha na execução da conta individual pela instituição bancária, cuja responsabilidade se examina à luz do direito privado e do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, pois, de demanda típica da competência estadual, entendimento este reforçado pela jurisprudência anteriormente mencionada (
Ap.Cív
n. 1014260-14.2025.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025).

4. Da impugnação à gratuidade da justiça

O juízo
a quo
rejeitou o pedido de revogação da gratuidade concedida à autora, e o agravante, inconformado, reiterou sua insurgência no presente recurso.

Todavia, o
art
. 1.015 do CPC, de redação taxativa, não contempla a hipótese de impugnação à gratuidade como cabível em sede de agravo de instrumento autônomo, ressalvadas situações
excepcionais
de manifesta má-fé ou fraude, o que não se demonstra nos autos.

Logo, não se conhece deste ponto do recurso, por ausência de previsão legal expressa, sendo matéria que poderá ser objeto de reapreciação em eventual apelação ou impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o caso.

5. Da ausência de interesse de agir.

Alega o agravante, a inexistência de interesse processual por parte da autora, ao argumento de que a pretensão deduzida careceria de utilidade ou
necessidade, uma vez que inexistiria saldo disponível na conta PASEP indicada, o que tornaria a demanda supostamente inútil ou desnecessária.

Todavia, tal tese não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos
. Isso porque,
o interesse processual consubstancia-se na necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e na utilidade prática da medida postulada para a parte demandante.

No caso concreto, a autora juntou extratos bancários que apontam a existência pretérita de saldo na conta individual vinculada ao PASEP, sem que se verifique, nos
registros
apresentados, qualquer movimentação formal de saque ou resgate que justificasse a redução do montante a valor nulo ou insignificante.

Essa incongruência documental, por si só, revela a plausibilidade da pretensão resistida e confere legítima utilidade à atuação do Poder Judiciário. Com efeito, a autora não postula mera informação, mas sim a eventual apuração de falha na gestão da conta individual do fundo, com possível repercussão patrimonial, o que configura, de forma clara, interesse de agir plenamente caracterizado.

Desse modo, a ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, porquanto os elementos trazidos aos autos conferem plena utilidade e necessidade à tutela jurisdicional pretendida, sendo oportuna e legítima a provocação do Estado-Juiz diante de possível irregularidade que comprometa o direito de natureza patrimonial do titular da conta PASEP.

6. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica, no decisum recorrido, qualquer apreciação — seja expressa, seja implícita — quanto
à
teses de aplicabilidade do CDC a
o caso em exame
. Por conseguinte, eventual deliberação sobre tais alegações nesta instância representaria indevida supressão de instância.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caco em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1027160-63.2024.811.0000, por supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelo juízo de origem questões relativas à eficácia subjetiva da coisa julgada e ilegitimidade ativa do agravado.

2. A parte agravante sustenta que a matéria é exclusivamente de direito e está exaustivamente debatida nos autos, o que afastaria a supressão de instância, requerendo o provimento do agravo para regular processamento do recurso.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia centra-se na possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento quando a matéria, embora de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, enfrentando o princípio da não supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamenta-se na impossibilidade de exame pelo tribunal de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena, de supressão de instância, conforme consolidado entendimento do TJMT e outros tribunais.

5. Mesmo matérias de ordem pública, devem ser
primeiro
, analisadas na instância originária, preservando o duplo grau de jurisdição e evitando manifestação prematura do tribunal ad quem.

6. A jurisprudência citada confirma a vedação de exame de questões não decididas em primeiro grau em sede recursal, mesmo diante de matéria de direito. 7. Ausência de novos fundamentos capazes de modificar o decisum agravado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

9. Adverte-se para possível aplicação de sanções,
contra recursos
protelatórios ou incidentes infundados.

Tese de julgamento:
"1. É vedado ao tribunal conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Mesmo matérias de ordem pública devem ser enfrentadas primeiro pelo juízo singular.
3. O princípio do duplo grau de jurisdição impede exame prematuro de matérias não decididas em primeiro grau."

Legislação relevante citada: CPC,
arts
. 1.015 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1035734-59.2018.8.11.0041; TJ-MG, AI 10105140020808001; TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70078872892; TJMT, AI 10010385720178110000.

(N.U 1027160-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/
2025)-
Grifei

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de petição de herança. Tutela provisória de urgência. Impossibilidade de análise de preliminares arguidas por supressão de instância. Averbação nas matrículas imobiliárias. Legitimidade da medida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na ação de petição de herança, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas de imóveis registrados em nome da agravante, em diversas comarcas do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada poderia ser reformada com base em preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio ativo necessário e nulidade da ordem de averbação por ausência de individualização dos bens; (
ii
) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. As alegações preliminares não podem ser conhecidas nesta sede, pois não foram objeto de deliberação na instância originária, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão agravada fundamentou-se na plausibilidade jurídica da pretensão autoral e no art. 1.811 do CC, que admite a sucessão por representação em casos específicos.

5. A averbação da existência da demanda possui natureza cautelar e não implica indisponibilidade dos bens, mas sim proteção à boa-fé de terceiros e preservação do resultado útil do processo.

6. A medida deferida mostrou-se proporcional e adequada, especialmente diante da ausência de alternativas mais gravosas e do legítimo interesse processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe à instância recursal, em agravo de instrumento, conhecer de matérias não decididas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
2. É legítima a averbação da existência de ação de petição de herança nas matrículas imobiliárias dos bens do suposto espólio, quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência e o interesse legítimo da parte autora."

________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300; CC, art. 1.811.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 81970/2013, Rel.a Des.a
Marilsen
Andrade
Addario
,
DJe
23.06.2015; TJRS, AI no 70078788361, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 30.08.2018.

(N.U 1030446-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/
2025)-
Grifei

O princípio da dialeticidade, conjugado com o princípio da vedação à supressão de instância, impõe que a matéria devolvida ao tribunal guarde correspondência com os fundamentos efetivamente enfrentados pelo juízo de origem.

Portanto,
o referido pleito da parte agravante não deve ser conhecido.

7.
Da suspensão do processo (Tema 1300/STJ)
.

Por fim, destaco que o Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, trata da distribuição do ônus da prova nas ações envolvendo débitos em contas PASEP, e foi fixado com efeito vinculante, determinando-se a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica no território nacional até o pronunciamento definitivo do STJ.

O momento processual da decisão agravada — qual seja, o despacho saneador — torna ainda mais pertinente e obrigatória a observância da suspensão determinada. Isso porque o saneamento do feito é o ato processual em que o magistrado delimita os pontos controvertidos e define, entre outras questões, a distribuição do ônus da prova (
art
. 357, III, do CPC). Sendo exatamente esta a matéria sobre a qual versa o Tema 1300, mostra-se inadmissível, neste estágio, qualquer deliberação definitiva sobre tal questão, sob pena de violação à ordem vinculante do
art
. 1.037, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 ao rito dos repetitivos, determinou a suspensão obrigatória de todos os feitos que discutam a quem incumbe o ônus de provar se os lançamentos a débito em contas PASEP corresponderam, de
fato
, a pagamentos realizados ao beneficiário.

Trata-se, portanto, de ordem cogente, vinculante e de aplicação obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do país, inclusive de ofício, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.037, II, do CPC.

Diante dessas considerações,
impõe-se deferir o pedido com fundamento exclusivo na suspensão determinada pelo STJ, reconhecendo-se a necessidade de
sobrestamento
da ação originária até o julgamento definitivo do Tema 1300.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente para determinar a suspensão do trâmite da ação originária, nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, por
determinação vinculante do Tema Repetitivo no 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da distribuição do ônus da prova nas ações que envolvam débitos em contas vinculadas ao PASEP.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025